Tribunal: TJBA
Processo: 8001016-32.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001016-32.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PEDRO JOSE GONCALVES ALMEIDA Advogado(s): RIVELINO LIBERALINO ALMEIDA RODRIGUES IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO. EDITAL SAEB/02/2019. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DE AVALIAÇÃO EM DISCIPLINA APÓS O INÍCIO DO CURSO. DISCIPLINA EDUCAÇÃO FÍSICA. DISCIPLINA QUE PASSOU DE CONCEITUAL PARA AVALIATIVA/ELIMINATÓRIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, VINCULAÇÃO AO EDITAL E SEGURANÇA JURÍDICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. PRELIMINARES REJEITADAS. PRECEDENTES DESTA CORTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Administração e do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado, visando anular o ato administrativo que culminou na exclusão do Impetrante do Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar, em razão de reprovação na disciplina TÁTICAS DE DEFESA E EDUCAÇÃO FÍSICA, cujo critério de avaliação foi alterado, de meramente conceitual, para eliminatório e classificatório, após o início do curso. O Impetrante busca a imediata reintegração ao curso e a participação nas etapas finais, incluindo formatura e progressão funcional. II. Questão em discussão Avaliar se a alteração dos critérios de avaliação de uma disciplina no Curso de Formação, realizada pela Administração Pública unilateralmente e após o início da etapa do certame, viola o princípio da vinculação ao edital e a segurança jurídica. Analisar se o Impetrante possui direito líquido e certo à anulação do ato de exclusão e à continuidade no Curso de Formação, sob as regras originais que regiam a disciplina, por modificação intempestiva e prejudicial. III. Razões de decidir A alteração das regras de avaliação durante a execução do Curso de Formação, transmutando critérios originalmente conceituais para avaliativos e eliminatórios, configura flagrante violação aos princípios basilares da Administração Pública, notadamente a legalidade e a vinculação ao instrumento convocatório original. O Edital, enquanto lei interna do concurso, estabelece as condições de participação e conclusão, criando expectativas legítimas nos candidatos, devendo suas regras ser mantidas estáveis ao longo do certame, salvo correções estritamente necessárias e não prejudiciais, o que não se verifica na modificação substancial dos critérios de eliminação. O ato de exclusão do Impetrante, baseado em nota insuficiente (4,75) obtida em disciplina que, no momento de seu ingresso no CFSd, possuía caráter meramente conceitual e de frequência, é ilegal, devendo o candidato ser avaliado e ter sua permanência regida pelas normas que vigoravam no momento de seu ingresso no Curso de Formação. A Administração não pode inovar ou agravar a situação dos candidatos com base em critérios não previstos ou alterados de maneira extemporânea, em detrimento do direito à segurança jurídica e da confiança legítima, devendo o Impetrante ser avaliado e ter sua permanência regida pelas normas que vigoravam no momento de seu ingresso no Curso de Formação. IV. Dispositivo e tese Segurança concedida. Tese de julgamento: "1. A alteração, após o início do curso de formação, das regras de avaliação de disciplinas de natureza conceitual para avaliativa e eliminatória, ofende o princípio da vinculação ao edital e a segurança jurídica, configurando direito líquido e certo à permanência do candidato. 2. A Administração Pública não pode modificar, em prejuízo do candidato e de forma superveniente, as regras que estabelecem o grau de exigência para a aprovação nas etapas do Curso de Formação profissional." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988: art. 5º, LXIX, e art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009: art. 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Mandado de Segurança: 80195892120238050000; TJ-BA - Mandado de Segurança: 80196074220238050000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8065309-11.2023.8.05.0000, em que figuram como Impetrante PEDRO JOSE GONCALVES ALMEIDA e como Impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala de sessões, Salvador/BA, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA RELATORA PROCURADOR(A) R-07